Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702574-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Raphael Rocha Gouvea Mariana Chernicharo Guimarães Embargados: Companhia imobiliária de Brasília – Terracap Joaquim Ribeiro de Faria D e s p a c h o Trata-se de questão de ordem formulada, em conjunto, por Raphael Rocha Gouvea e por Mariana Chernicharo Guimarães (Id. 65520118), por meio da qual alegam, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta por ocasião do julgamento dos primeiros embargos de declaração, por eles interpostos, pela Egrégia 2a Turma Cível (Id. 60532934). Afirmam que o julgamento do referido recurso não ocorreu sob a técnica processual prevista no art. 942 do CPC. Feitas essas considerações, manifestem-se os embargados, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito do requerimento formulado pelos embargantes, exposto no Id. 65520118, no prazo de 10 (dez). Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator